Tribunal: TJES
Processo: 5001368-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001368-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENHORA PARCIAL DO PECÚLIO- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O estabelecido nos artigos 168 e 170, da LEP, se aplicam ao caso em questão, sendo legal a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) do pecúlio para quitação da multa, ainda que parcial. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001368-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
LEONARDO SANTANA DOS SANTOS
contra r. decisão que concedeu a progressão de regime ao reeducando, determinando a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração deste para a indenização dos danos causados pelo crime praticado.

Assim, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de penhora do pecúlio.

Inicialmente vale esclarecer que o reeducando
LEONARDO SANTANA DOS SANTOS
, foi condenado à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que até o presente momento o reeducando cumpriu 04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de pena, restando pendente de cumprimento 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias.

O magistrado de execução proferiu decisão concedendo a progressão de regime ao reeducando, contudo, determinou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do pecúlio deste para a indenização dos danos causados pelo crime praticado.

O reeducando, irresignado com o
decisum
, pugna por sua alteração.

Pois bem.

Devo salientar que o pecúlio consiste na sobra do dinheiro pago ao preso pelo trabalho que ele exerce enquanto cumpre a pena, após os descontos autorizados por lei.

Desta forma, o artigo 164 da LEP, permite a penhora do pecúlio para o pagamento de multas criminais, vejamos:

“Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.

§ 1º Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a lei processual civil.”

Tendo inclusive o Superior Tribunal de Justiça reconhecido tal possibilidade, veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL PENALIDADE PECUNIÁRIA. PENHORA DE 1/4 DO PECÚLIO PARA SATISFAÇÃO DA PENA DE MULTA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É possível a penhora de até 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado para saldar a pena de multa determinada em sentença condenatória. Esta medida encontra respaldo nos dispositivos nos arts. 168, incisos I a III, e 170 da Lei 7.210/1984, não se submetendo às disposições do art. 833 do CPC. Assim, tal decisão segue o princípio da especialidade, assegurando a aplicação efetiva das normas específicas da legislação penal executória.
2. A confirmação da efetiva condição de vulnerabilidade econômica do apenado exigiria uma revisão minuciosa do conjunto de provas presentes nos autos, medida inviável neste recurso especial, conforme estabelecido na Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ; REsp nº 2113000 – SP; Proc. nº 2023/0438706-6; Quinta Turma; Min. Rel. Ribeiro Dantas; Julg. 02/04/2024).

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, o estabelecido nos artigos 168 e 170, da LEP, se aplicam ao caso em questão, sendo legal a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) do pecúlio para quitação da multa, ainda que parcial.

Ademais, o valor da porcentagem máxima permitida, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento), visa que a penhora não incida sobre os recursos indispensáveis ao sustento do reeducando e de sua família, de modo a manter o papel social do pecúlio na reintegração social do apenado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.